Tribunal: STF
Processo: RE 95346
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- CAMBIAL. DUPLICATA QUE NÃO CORRESPONDE A VENDA DE MERCADORIAS.
TÍTULO SEM ACEITE. SUSTAÇÃO DO PROTESTO NÃO ATENDIDA.
APRESENTANDO O ESTABELECIMENTO BANCARIO, A PROTESTO, COMO
ENDOSSATÁRIO, DUPLICATA QUE NÃO CORRESPONDIA A VENDA DE MERCADORIAS,
ENCONTRANDO-SE O TÍTULO SEM ACEITE, HÁ DE RESPONDER PELO DANO
CAUSADO, FIXADO, ALIAS, COM MUITA RAZOABILIDADE, SE
REITERADAMENTE AVISADO PELO SACADO DE QUE SE TRATAVA DE UMA
DUPLICATA FRIA E, AINDA MAIS, TENDO CHEGADO A DEPOSITAR ESTE ÚLTIMO
VALOR QUE LHE ERA COBRADO, EM GARANTIA DO PSEUDO DÉBITO.
E ADMISSIVEL A SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA, EM CASOS
EXCEPCIONAIS, SOB PENA DE, DESVIRTUANDO-SE OS OBJETIVOS DA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE, POSSA ELA DEGENERAR EM ABUSO, SABENDO-SE OS
PREJUIZOS QUE UM PROTESTO INTEIRAMENTE DESCABIDO PODE ACARRETAR AO
SACADO.